Tribunal: TJDFT
Processo: 0717081-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717081-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do pronunciamento exarado pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de busca e apreensão, assim vazado, in verbis: Vistos. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar (tutela satisfativa) em desfavor de MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS, que tem por objeto a emissão de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo da marca/modelo SMART/FORTTWO, ano/fabricação 2009/2010, placa MHI-1349, entabulado entre as partes ora litigantes. Prolatada sentença terminativa (ID 147932622) a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 149628258). Ato contínuo, restou determinado (ID 149709207) para que promovesse a parte autora/apelante a citação da parte ré/apelada para contrarrazoar, por força do art. 331, § 1o, CPC. Nada obstante, deixou a parte autora/apelante de indicar endereço válido e regular para a citação da parte ré/apelada para apresentação de contrarrazões, eis que se limitou a requerer a pesquisa genérica de endereços (incumbe ao próprio autor indicar o endereço correto!), o que por si só, não configura conduta positiva no sentido de se promover o regular andamento do feito, de modo que sua inércia deve ser tomada por desistência tácita do recurso interposto. Posto isso, conforme as disposições contidas nos arts. 998 c/c 999 do CPC, poderá o recorrente desistir do recurso sem obrigatoriedade de ouvir o apelado. A jurisprudência sedimentou-se no sentido da produção imediata de efeitos independente de homologação, senão vejamos (ainda que em referência ao CPC/73): “A desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente de homologação da desistência da ação (art. 158 § ún.), o que não ocorre com a desistência de recurso, porque esta é possível sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes e não comporta condição. A desistência do recurso não admite retratação” (STJ 3a Turma, AI 494.724-RS- AgRg, rel. Min Nancy Andrighi, j. 23.9.03). Do exposto, em razão da desistência do apelante (consentimento tácito), fica prejudicado o processamento do recurso, vez que tal produz, de imediato, seus efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Pagas as eventuais custas finais, dê-se baixa e arquive-se. Cumpra-se. Afirma o agravante que foi proferida sentença de mérito, indeferindo a inicial e julgando extinta a ação de busca e apreensão, motivo pelo qual interpôs recurso de apelação, devidamente tempestivo. Informa que o julgador a quo determinou a citação da parte contrária para apresentar contrarrazões, sendo devolvido o Aviso de Recebimento com a negativa de recebimento (endereço insuficiente). Relata que, intimado a declinar novo endereço do apelado, requereu pesquisa por meio dos sistemas conveniados ao Tribunal (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.), oportunidade em que o magistrado não considerou tal pedido como um andamento válido, tomando a inércia por desistência tácita do recurso interposto. Sustenta que tem interesse no prosseguimento do recurso, conforme atesta o recolhimento das custas necessárias para sua interposição, o fato de ter informado o endereço do recorrido, bem como a solicitação de pesquisa visando a localização de novos endereços, asseverando que em momento algum se manteve inerte a fim de justificar o entendimento do magistrado. Ademais, defende que não há a necessidade de intimação da parte apelada para a apresentação da contraminuta, pois tratando-se de processo em que ainda não foi concretizada a relação processual, em atenção ao princípio da celeridade e a regra da efetividade, o recurso pode ser julgado independente da intimação da parte contrária. Requer a concessão de liminar para suspender o pronunciamento do Juízo a quo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento. Preparo regular (ID 46396069). É a síntese do necessário. DECIDO. Pela nova sistemática, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Consoante artigo 1.015 do CPC, a rigor, o pronunciamento jurisdicional que reconhece desistência tácita do recurso de apelação interposto não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018). Na caso dos autos, rejeitar a apreciação do pedido ora veiculado importaria na absoluta impossibilidade de eventual prosseguimento do apelo interposto na origem, revelando, assim, a necessidade de reconhecimento excepcional do cabimento do agravo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, não obstante o inconformismo do agravante, não vislumbro a presença dos requisitos para a almejada atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese vertente, verifica-se que o Juízo a quo indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão, porquanto determinadas irregularidades apontadas na exordial não foram supridas pela parte requerente. O autor interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença, tendo sido determinada a citação da parte requerida para responder ao recurso (ID 150327561). Referida diligência restou infrutífera por insuficiência do endereço para entrega do Aviso de Recebimento (ID 152856819). Diante disso, foi certificada nos autos a intimação do requerente para informar novo endereço ou requerer o que entender de direito (ID 153515391). Contudo, o prazo concedido transcorreu in albis, conforme certidão de ID 155132815. Posteriormente, o demandante peticionou nos autos requerendo a realização de pesquisas nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário a fim de localizar endereço válido para citação da parte recorrida (ID 155135609). De se observar, assim, que embora não tenha deduzido pedido formal de desistência do recurso interposto, a parte autora não diligenciou a tempo e modo oportunos, deixando escoar em branco o prazo concedido para fornecimento dos dados para a efetivação da citação do recorrido ou mesmo pugnar por outras providências. Assim, tendo em vista que a parte interessada não atendeu ao comando do ato judicial, tampouco nada requereu no prazo assinado, resta evidenciada a inércia de sua parte, sendo cabível, como fez o magistrado de origem, reconhecer a desistência tácita do recurso interposto. Além disso, não obstante alegue o recorrente ser desnecessária a citação da parte ex adversa, tal providência não pode ser dispensada no presente caso, a teor do art. 331, §1o, do CPC: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não há falar em equívocos a serem reparados no pronunciamento judicial ora impugnado, uma vez que carece de plausibilidade jurídica a pretensão deduzida pelo recorrente. Isso posto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, resta inviabilizada a concessão da tutela recursal, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator